Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE SIMPLES. TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA.
CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que indeferiu pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, com repetição programada (“teimosinha”), na execução de título extrajudicial. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de alteração patrimonial do executado e no impacto operacional da medida sobre a serventia judicial.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de nova pesquisa via SISBAJUD na modalidade simples após o decurso de prazo razoável. II – Necessidade de demonstração específica para a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD.
RAZÕES DE DECIDIR
1. O SISBAJUD é ferramenta destinada à efetividade da execução, devendo sua utilização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. A jurisprudência admite nova tentativa de penhora via SISBAJUD quando demonstrada a alteração da situação patrimonial do devedor ou transcorrido prazo superior a um ano desde a última diligência, presumindo-se a possibilidade de mudança na capacidade financeira do executado.
3. No caso concreto, decorrido período superior a um ano desde a última pesquisa, justifica-se a realização de nova tentativa na modalidade simples.
4. A funcionalidade “teimosinha” exige requisitos adicionais, como demonstração da natureza da atividade econômica do executado que justifique bloqueios contínuos ou a existência de informações concretas sobre movimentação financeira periódica.
5. Ausente comprovação desses requisitos pelo exequente, a medida não se justifica, considerando o impacto sobre a estrutura funcional da serventia judicial.
DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese: É possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade simples, após o transcurso de prazo superior a um ano desde a última diligência. A utilização da funcionalidade “teimosinha” exige demonstração concreta da necessidade da medida, sob pena de indeferimento.